Tribunal: TJDFT
Processo: 0746893-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0746893-33.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0746893-33.2023.8.07.0001 APELANTE: ESPOLIO DE IZA TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DOROTHY TEIXEIRA HANNAS APELADO: JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHOS DESPACHO A concessão de gratuidade de justiça em outro processo em que o Espólio figura como parte não obriga os outros julgadores a alcançar a mesma conclusão. Nesse contexto, nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil, intime-se o Espólio apelante a esclarecer a sua alegada hipossuficiência, identificando os bens que integram o acervo hereditário deixado por IZA TEIXEIRA e informando sobre a liquidez imediata de todos eles. Na oportunidade, esclareça quanto ao valor das custas a serem recolhidas (preparo) e sobre eventual interesse na concessão provisória do benefício ou ainda sobre a possibilidade de parcelamento ou postergação do pagamento das despesas processuais ao final do processo, conforme interpretação dos artigos 98, §§ 5o e 6o, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de imediato indeferimento do pedido. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora